Tribunal: TJES
Processo: 5006526-41.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-41.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: EMILLY CORREA VIEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR COM CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e condenou ao pagamento em dobro dos valores cobrados, sob o fundamento de abusividade na contratação.
2. A autora ajuizou ação revisional visando à limitação da taxa de juros, bem como à restituição em dobro de valores pagos a título de tarifa de cadastro e seguro prestamista. A sentença acolheu parcialmente o pedido, declarando a ilegalidade do seguro prestamista e condenando à restituição do valor correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de seguro prestamista, no âmbito de contrato de financiamento de veículo, configura prática abusiva e venda casada, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação de seguro prestamista, quando realizada com o consentimento expresso do consumidor e mediante proposta formal assinada, não caracteriza prática abusiva nem venda casada.
5. No caso concreto, consta dos autos a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pela autora, demonstrando sua anuência expressa e conhecimento das condições contratuais.
6. A contratação apartada e clara, com detalhamento das coberturas e condições, afasta a alegação de vício de consentimento ou ausência de informação adequada.
7. Diante da regularidade da contratação, inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista.
8. Assim, a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento: “1. A contratação regular e consciente de seguro prestamista, com proposta formal assinada pelo consumidor, não configura prática abusiva nem venda casada. 2. É indevida a restituição de valores pagos a título de seguro prestamista, quando comprovada a ciência e anuência expressa do contratante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006526-41.2024.8.08.0006

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDA: EMILLY CORREA VIEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR COM CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e condenou ao pagamento em dobro dos valores cobrados, sob o fundamento de abusividade na contratação.
2. A autora ajuizou ação revisional visando à limitação da taxa de juros, bem como à restituição em dobro de valores pagos a título de tarifa de cadastro e seguro prestamista. A sentença acolheu parcialmente o pedido, declarando a ilegalidade do seguro prestamista e condenando à restituição do valor correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de seguro prestamista, no âmbito de contrato de financiamento de veículo, configura prática abusiva e venda casada, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação de seguro prestamista, quando realizada com o consentimento expresso do consumidor e mediante proposta formal assinada, não caracteriza prática abusiva nem venda casada.
5. No caso concreto, consta dos autos a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pela autora, demonstrando sua anuência expressa e conhecimento das condições contratuais.
6. A contratação apartada e clara, com detalhamento das coberturas e condições, afasta a alegação de vício de consentimento ou ausência de informação adequada.
7. Diante da regularidade da contratação, inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista.
8. Assim, a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento: “1. A contratação regular e consciente de seguro prestamista, com proposta formal assinada pelo consumidor, não configura prática abusiva nem venda casada. 2. É indevida a restituição de valores pagos a título de seguro prestamista, quando comprovada a ciência e anuência expressa do contratante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Revisional
ajuizada por
EMILLY CORREA VIEIRA
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, na qual a parte autora pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, com fixação do percentual de juros em 2,02% ao mês e 27,08% ao ano, bem como a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a saber: R$ 10.445,44 a título de juros, R$ 999,00 relativos à Tarifa de Cadastro e R$ 1.293,50 referentes ao Seguro Prestamista. Alega ter celebrado contrato de financiamento de veículo com a requerida, com previsão de pagamento em 48 parcelas de R$ 804,03, sustentando a existência de abusividades nos encargos contratados.

Em contestação (ID 12934309), a parte requerida arguiu, preliminarmente, a impugnação ao pedido de justiça gratuita e a ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade das cláusulas e encargos.

Sobreveio sentença (ID 12934318), com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR a ilegalidade da cobrança de seguro.

b) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.476,16 , já em dobro, referente aos valores cobrados a título de seguro, devendo o mencionado valor ser remunerado, a partir da data de 01.08.2024, com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 12934319), ocasião em que sustentou a regularidade da contratação do seguro prestamista e requereu a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12934327), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo recolhido (ID 12934320).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares ou outras questões processuais pendentes, passo à análise do mérito,
antecipando ser caso de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial
. Explico.

A controvérsia gira em torno da legalidade da contratação do seguro de proteção financeira (seguro prestamista) vinculado ao contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

Conforme consolidado na jurisprudência, tal contratação não configura, por si só, prática abusiva ou venda casada, sendo, em regra, legítima, desde que previamente informada, aceita e claramente destacada no contrato, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 972:

“Nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Assim, a análise deve se dar caso a caso, a fim de verificar eventual vício de consentimento, ausência de informação ou imposição da contratação.

Nos autos, ao analisar o contrato de mútuo anexado aos autos pela própria consumidora ao ID 12934297, verifico que na pag. 01 foi assinalado “sim” no campo referente à contratação do seguro prestamista. Adiante, nas págs. 07/09, denota-se que a autora/recorrida assinou, em apartado, a Proposta de Adesão - Seguro, que apresenta de forma clara as condições contratadas, a seguradora, o prêmio, a vigência, a forma de pagamento e outras informações.

Frise, ainda, que a cláusula nº 11, do documento de ID 12934297 - pág. 08, traz a seguinte redação (escrito em negrito e, portanto, com destaque):

11-A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao Segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do Prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.

Diante dessas circunstâncias probatórias, não é possível presumir, com base unicamente na narrativa da autora/recorrida, mesmo tratando-se de uma relação de consumo, que ele não contratou o seguro de forma livre e consciente. O que o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor veda é a validade de contratos impostos ao consumidor sem seu conhecimento, enquanto a jurisprudência pacificada do STJ proíbe a imposição de qualquer contratação por parte do fornecedor.

Assim, considerando que o seguro de proteção financeira beneficia tanto o financiado quanto a financeira/estipulante, por servir como garantia do contrato, conforme as práticas de mercado, e não havendo indícios de abusividade ou violação ao direito de escolha do consumidor, ou a caracterização de "venda casada", não há como acolher a alegação de ilegalidade na cobrança do seguro prestamista.

O consumidor elegeu livremente a seguradora, circunstâncias que afastam a ocorrência de venda casada. Ora, se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro. Ressalte-se que a própria autora juntou os contratos na petição inicial, o que, a meu ver, reforça a ciência da contratação e a ausência de abusividade.

Com tais considerações, tenho que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos fundamentados acima.

Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto à reforma da sentença, no que tange ao seguro prestamista.

In casu,
o cerne da questão ventilada nos autos é se o Recorrido teria comprovado se ofereceu ou não opções ao consumidor em relação à contratação de outras seguradoras que concedem o seguro prestamista, de modo a não configurar uma venda casada.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nota-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

De acordo com os mencionados precedentes,
não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Na hipótese dos autos, não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa, ou sequer que lhe tenha sido informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista. Assim, configura-se abusiva a cobrança realizada, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de seguro prestamista, em razão da prática de venda casada.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.